Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719975-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO EXARADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO DISCRIMINADOS NOS TÍTULO EXECUTIVOS. MULTA MORATÓRIA AFASTADA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 161 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. 1. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o Relator e o Órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo. 1.1. Observado que o Desembargador que se encontrava prevento estava afastado na data da distribuição do recurso, tem-se por correta a redistribuição aleatória, observada a prevenção do órgão jurisdicional. 2. Tendo sido encaminhados os autos à Contadoria Judicial para que fosse calculado o débito exequendo segundo os encargos moratórios previstos nos títulos executivos extrajudiciais, na forma determinada em acórdão exarado em agravo de instrumento anteriormente interposto, carece de respaldo fático a tese de descumprimento de ordem judicial. 3. Não havendo previsão de incidência de multa moratória e tampouco a fixação do percentual dos juros de mora nas notas fiscais e nas respectivas duplicatas que aparelham a execução, tem-se por incabível a aplicação de encargos moratórios com base nos parâmetros previstos exclusivamente em boletos emitidos unilateralmente pela parte exequente. 4. Na ausência de estipulação de outro índice de correção monetária, deve ser aplicada, a este título, a variação do INPC, por se tratar de índice adotado por este egrégio Tribunal de Justiça para atualização de condenações pecuniárias. 5. Os juros de mora, em caso de inexistência de convenção das partes, devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Código Tributário Nacional. 6. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 7. As contrarrazões não se consubstanciam em via própria para a formulação de pretensão de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, servindo apenas para que a parte recorrida possa impugnar as razões expendidas no recurso. 8. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 9. Preliminar de prevenção rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 397 do Código Civil; 489, §1o, incisos I e VI, 904 e 927, inciso III, estes do Código de Processo Civil, sustentando que a execução de título extrajudicial deve seguir os exatos termos dos títulos cambiais. Assevera que o acórdão carece de motivação fundamentada. Afirma que não foi observado o entendimento já firmado pelo STJ e pelo STF sobre o tema. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 397 do Código Civil; 489, §1o, incisos I e VI, 904 e 927, inciso III, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Não havendo previsão de incidência de multa moratória e tampouco a fixação do percentual dos juros de mora nas notas fiscais e nas respectivas duplicatas que aparelham a execução, tem-se por incabível a aplicação de encargos moratórios com base nos parâmetros previstos exclusivamente em boletos emitidos unilateralmente pela parte exequente” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). Além disso, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt no REsp n. 2.004.184/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010